Tribunal: STF
Processo: ARE 1590024
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:

“RECURSO INOMINADO. JUIZADO DA FAZENDA. AÇÃO DECLARATÓRIA. SERVIDORA APOSENTADA DO MUNICÍPIO DE MARAVILHA. RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DE DESCONTOS A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INSURGÊNCIA DO RÉU. 
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO. INSUBSISTÊNCIA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 2º, CAPUT, DA LEI N. 12.153/2009. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO, PREVISTA NO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO, QUE SE APLICA SOMENTE AOS TRIBUNAIS. JURISPRUDÊNCIA DO STF. 
MÉRITO. DEFENDIDA LICITUDE DOS ABATIMENTOS PARA O FIM DE COMPLEMENTAR OS PROVENTOS DA AUTORA. REJEIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LCM N. 186/2024, CUJO ART. 5° DESTINA AS QUANTIAS DESCONTADAS AO TESOURO MUNICIPAL. DESRESPEITO AO ART. 195, §5º, DA LEI MAIOR, POR NÃO IDENTIFICAR A FONTE DE CUSTEIO DO SUPLEMENTO. IMPRESCINDIBILIDADE DE O FUNDO PREVIDENCIÁRIO TER CONTA SEPARADA, NOS TERMOS DO ART. 6º, I, DA LE N. 9.717/1998. NORMA LOCAL QUE, NÃO OBSTANTE EDITADA PARA CUMPRIR ORDEM EMANADA DE MANDADO DE INJUNÇÃO, É INVÁLIDA. PRECEDENTE DA SEGUNDA TURMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.”

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário, sustenta-se violação dos artigos 18, 40, 149 § 1º e 195, todos da Constituição Federal.
O recorrente pleiteia, em síntese, o reconhecimento da constitucionalidade de norma da Lei Complementar Municipal que trata acerca da contribuição previdenciária devida por seus servidores.
Sustenta, para tanto, que,

“não há qualquer ilegalidade nos dispositivos declarados inconstitucionais, pois a contribuição previdenciária de 8% está prevista em lei e necessária para manter o pagamento das aposentadorias, pensão e complementação de aposentadoria. Ainda, não foi demonstrado no acórdão qualquer ofensa a dispositivo constitucional. Além disso, o Recorrente tem autonomia para instituir a alíquota previdenciária de 8% aos servidores ativos, pensionistas e aposentados. 
(...)
No caso em questão, o Recorrente destaca que possui orçamento e dotação financeira própria e separada para arcar com os custos relacionados aos aposentados, pensionistas e à complementação de aposentadoria, conforme demonstram os documentos nos autos.
(...)
Registra-se, de forma clara e transparente, que os valores descontados dos servidores a título de contribuição previdenciária, no percentual de 8%, não são utilizados para outras finalidades públicas além do custeio da previdência social. Essa destinação específica garante que esses recursos sejam aplicados exclusivamente na manutenção e no fortalecimento do sistema previdenciário do Recorrente, assegurando a sustentabilidade financeira e a proteção dos direitos dos servidores aposentados e pensionistas. 
(...)
No que se refere ao termo ‘tesouro municipal’, constante na Lei Complementar Municipal n. 186/2024, é importante esclarecer que esse conceito se refere ao fato de que as complementações de aposentadoria já são pagas com recursos específicos do orçamento municipal. Ou seja, esses valores são destinados exclusivamente ao pagamento dessas aposentadorias, garantindo transparência e responsabilidade na gestão dos recursos públicos.
(...)
Nesse rumo, a fonte de custeio e a dotação dos recursos destinados aos aposentados e inativos estão devidamente especificadas e demonstradas, de modo que não contrariam o $5º do art. 195 da Constituição Federal. Além disso, não há criação de despesas adicionais para o Município/Recorrente, uma vez que o percentual de 8% descontado do servidor tem como objetivo aumentar o orçamento municipal destinado especificamente às finalidades de aposentadoria, pensão e complementação de aposentadoria.”.

Decido. 
No caso dos autos, o Tribunal de origem, ao reconhecer a ilegalidade dos descontos a título de contribuição previdenciária, consignou que a legislação complementar municipal estaria em desacordo com a legislação federal (Lei nº 9.717/98), em razão da ausência de previsão de conta específica para o fundo previdenciário municipal.
Nesse aspecto, reproduzo os seguintes fundamentos do acórdão recorrido, o qual manteve, na íntegra, a sentença proferida pelo juízo singular:

“A competência legislativa para a matéria previdenciária é de natureza concorrente, mercê da literalidade do artigo 24, inciso XII da CF, competindo à União a edição de normas gerais e aos demais entes políticos o exercício da competência suplementar para disciplinar as especificidades locais em consonância com os referidos parâmetros. Neste compasso, na repartição da competência legislativa concorrente, o legislador constituinte optou pela consagração de competência não cumulativas, cabendo à União estabelecer normais gerais (CF, art. 24, § 1º) e aos Estados e Distrito Federal a criação de normas específicas, por meio do exercício de competência suplementar (CF, art. 24, § 2º). A legislação suplementar deve preencher os vazios deixados pela legislação federal, tratando de questões específicas com a devida observância das diretrizes gerais fixadas. (NOVELINO, Marcelo. Curso de Direito Constitucional. 13. ed. Salvador: Juspodivm, 2018. p. 602). 
No caso vertido no caderno processual, observo que a legislação municipal impugnada, ao instituir contribuição ao custeio do regime de complementação de proventos, incide em manifesta antinomia com a dicção da Lei Federal n. 9.717/1998, que regulamenta os regimes próprios de previdência social no âmbito dos entes federativos. 
Nos termos do artigo 195, § 5º da CF, é condicionada à instituição ou à majoração de quaisquer benefícios previdenciários a correspondente indicação da fonte de custeio total. Trata-se de imposição de índole constitucional que visa a garantir a solvência financeira atuarial do sistema previdenciário, a afetar os recursos arrecadados exclusivamente ao financiamento dos respectivos benefícios. A vinculação dos aportes financeiros à sua destinação previdenciária específica consubstancia medida de responsabilidade fiscal e administrativa, assegurando a higidez do regime e a tutela do direito à percepção futura dos proventos pelos segurados. 
E a Lei Federal n. 9.717/1998, no exercício da competência legislativa de cariz federal, concretiza essa diretriz ao proscrever o financiamento de regimes próprios com recursos do Tesouro dos entes federativos. É dizer: embora os entes políticos possam criar benefícios previdenciários - bem como as suas contribuições - certo é que a destinação deve ocorrer a fundo específico e separado o tesouro público. Está-se, pois, diante de garantia de custeio individual e independente, a garantir o equilíbrio e a higidez dos aportes e ulterior fruição de direitos de textura previdenciária. 
Todavia, o artigo 5º da Lei Complementar Municipal n. 186/2024 dispõe que os recursos derivados das contribuições impostas aos servidores públicos, embora de feição previdenciária, serão destinados ao Tesouro Municipal, que assumirá a responsabilidade pela complementação de proventos. Está-se, pois, diante de visceral violação ao modelo de custeio, lastro e equilíbrio do sistema previdenciário, notadamente pelo seu direcionamento promíscuo ao tesouro municipal.
Trata-se de horizonte fático e jurídico que não oscila diante da tese defensiva de que os recursos serão alocados mediante dotação orçamentária específica, além de rubrica própria à complementação de proventos. Isso porque, eventual organização ou arranjo contábil, dentro das costelas do tesouro local, não encontra eco e tampouco atende à salutar salvaguarda encartada no artigo 6º, II, da Lei Federal n. 9.717/1998. A simples previsão no orçamento fiscal não garante a vinculação e rastreabilidade necessárias à boa governança previdenciária e tampouco assegura o controle social sobre a aplicação dos recursos, a colocar em risco benefícios de textura alimentar e direcionados, por definição, a pessoas de mais avançada idade. 
Logo, a legislação local, ao instituir regime de financiamento híbrido e indistinto do traçado federal, compromete o equilíbrio atuarial do sistema, a afrontar os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da segregação de receitas, todos de matriz constitucional. Além disso, conduz à inconstitucionalidade material da norma local, por invadir esfera reservada à normatização geral da União Federal, em marcado antagonismo à moldura jurídica traçada pela CF.
(...)
Destarte, na medida em que a norma municipal institui mecanismo de financiamento previdenciário em descompasso com a CF e competência legislativa da União Federal, emerge a erosão do seu fundamento de validade, a redundar na chaga da inconstitucionalidade material.” (e-doc. 65, grifei).

Assim, é certo que, para acolher a pretensão da parte recorrente e ultrapassar o entendimento firmado pela Corte local, seria necessário reexaminar a legislação infraconstitucional pertinente (LCM 186/2024 e Lei Federal nº 9.717/98), operação vedada em sede de recurso extraordinário. A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.256.447/SP-AgR, Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux - Presidente, DJe de 19/5/22).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL SUBMETIDO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA PELO MUNICÍPIO. AUSENTE REGULAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, imprescindível seria a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, procedimento inviável neste momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE nº 1.221.601/CE-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 24/10/19).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SUMÚLAS 279/STF E 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas locais que fundamentam a decisão a quo. Incidência da Súmula 280/STF. II – Conforme a Súmula 279/STF, é vedado o reexame, em recurso extraordinário, do conjunto fático-probatório dos autos. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.115.634/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/9/18).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Prequestionamento. Ausência. Servidor público municipal. Complementação de aposentadoria. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. O recurso extraordinário não se presta para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE 1.092.011/RS-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/18).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente